Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR AMBOS OS EMBARGANTES E DE CONTRADIÇÃO ALEGADA PELO EMBARGANTE REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AMBOS OS EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NÃO CONHECIDOS EM FACE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Trata-se de embargos de declaração (Id 53229918) opostos por M. de F. V. M. M., Autora da ação, em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, em que ela alega que houve omissão no acórdão, pois não foi esclarecido o termo inicial da atualização monetária, ou sequer da incidência dos juros, no que pertine à condenação a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00(três mil reais). A Embargante alega que o valor em questão deve ser corrigido desde o registro da negativação indevida, o que ocorreu aos 19/02/2022.
2. Intimada, a parte Embargada, REDE D'OR SAO LUIZ S.A, apresentou as contrarrazões de ID 53544264, nas quais defende a improcedência dos embargos de declaração manejados.
3. Posteriormente, a Autora da ação, M. de F. V. M. M., apresentou novos embargos de declaração de Id 53969177, que deixo de conhecer, em razão da preclusão consumativa, vez que já havia manejado outros embargos de declaração.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo id 53229918. CONHEÇO DO RECURSO, pois atendidos os pressupostos. A alegação de omissão apresentada pela embargante M. de F. V. M. M. procede, pois não foi esclarecido o termo inicial da incidência de juros moratórios e correção monetária, no que se refere à condenação no valor de R$ 3.000,00(três mil reais) a título de dano moral. Afinal, sobre o valor da condenação a título de dano moral deve incidir correção monetária pelo INPC (índice oficial) a contar do arbitramento e juros de mora desde a o evento danoso (súmula 54 do STJ), que consiste na inscrição indevida no nome no cadastro negativo do órgão de proteção ao crédito, o que ocorreu aos 19/02/2022. Igualmente, o valor de R$ 399, 45(trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, pelos índices já referidos.
5. Quanto aos Embargos de Declaração de ID 53330948, opostos pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A, a alegação é no sentido de que houve omissão e contradição, pois se deu a sua condenação em honorários advocatícios, porém o Embargante não figurou como parte Recorrente, o que contraria a previsto no artigo 55 da lei 9.099 de 1995.
6. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões, ID 53572046, nas quais a Embargada defende a improcedência dos embargos manejados, por entender cabível a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que foram apresentadas contrarrazões.
7. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
8. No caso dos embargos de declaração ID 53330948, opostos pela REDE D'OR SAO LUIZ S.A, CONHEÇO DO RECURSO, pois atendidos os pressupostos. Efetivamente, razão assiste ao Embargante, pois não obstante se tratar de hipótese em que se deu a aplicação da teoria da causa madura, passando o Recurso Inominado a adentrar ao mérito da questão posta, quando a sentença do Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem exame do mérito, a única parte que recorreu foi M. de F. V. M. M., e não o Embargante, motivo pelo qual não se mostra oportuna a condenação em honorários advocatícios.
9. Isto posto, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id 53330948 para excluir a condenação do Embargado a arcar com os honorários advocatícios e custas finais.
10. Ainda, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de Id 53229918, manejados pela Autora da ação, para dispor que sobre o valor da condenação a título de dano moral, de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve incidir correção monetária pelo INPC (índice oficial) a contar do arbitramento e juros de mora desde a o evento danoso (súmula 54 do STJ), que consiste na inscrição indevida no nome no cadastro negativo do órgão de proteção ao crédito, o que ocorreu aos 19/02/2022. Igualmente, o valor de R$ 399, 45(trezentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos) deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a citação, pelos índices já referidos.
11. Advirto as partes que o manejo de embargos de declaração protelatórios poderá dar ensejo à condenação em multa, na forma prevista pelo artigo 1.026, §2o do C.P.C.
12. AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.